Tribunal: TJES
Processo: 0001129-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001129-42.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001129-42.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação e reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, majorando os honorários advocatícios para 12% do valor da multa reduzida. A embargante alega omissão do acórdão por não apreciar a nulidade do processo administrativo, afirmando ausência de fundamentação e desconexão entre as reclamações dos consumidores e a decisão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se limitam às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade do PROCON para aplicar a sanção administrativa e reconheceu a existência de provas nos autos que justificam a multa, afastando a alegação de desconexão da fundamentação.

5.
A decisão embargada reduziu o valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que demonstra a apreciação do caso concreto.

6.
Inexistindo vício de omissão, a insurgência da embargante traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001129-42.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR COMPROVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. A multa aplicada pelo PROCON Estadual no processo administrativo nº 0114.047.795-1, no valor de R$ 64.223,69 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com as infrações praticadas.

4. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor definido na sentença – R$ 32.111,84 (trinta e dois mil, cento e onze reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde a R$ 3.567,98 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) para cada uma das 9 (nove) infrações, observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Recurso desprovido.

(TJES- AP Nº 0001129-42.2018.8.08.0024. Relator: Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Julgamento em: 17/10/2024)”

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação interposto.

O voto condutor ressalta a legitimidade dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 3º e 4º, do Decreto nº 2.181/97.

Baseia-se, ainda, nos documentos anexos às fls. 52/318 dos autos físicos para determinar que as provas apresentadas corroboram com a decisão do PROCON, restando comprovados os fatos alegados pelos consumidores reclamantes, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 57 do CDC.

Firmou o entendimento de que a multa administrativa fixada em R$ 64.223,69 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) carece de razoabilidade, pois não demonstra coerência com as infrações cometidas. Manteve, portanto, o valor fixado na sentença.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado
apreciou todas as matérias alegadas no recurso de apelação, não havendo que se cogitar a existência de omissão.

A
usente, destarte, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.